Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-04.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009937-04.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDMILSON MUSSA - CPF: 299.580.241-87 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MUSSA - CPF: 229.505.831-72 (APELANTE), PEDRO MUSSA NETO - CPF: 207.169.581-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL URBANO EM ÁREA INFERIOR A 180M2 – POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 4.533/2019 – SITUAÇÃO CONSOLIDADA DESDE O ANO DE 2008, EM DECORRÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA – COBRANÇA DO IPTU PELA MUNICIPALIDADE DE MODO INDIVIDUALIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Lei Municipal n. 4.533/2019, dispondo sobre a regulamentação da Lei Federal n. 13.465/2017, em seu artigo 1º, estabelecia que “Fica autorizado o poder público municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, ou sua sucessora, a emitir autorizações de desmembramentos para imóveis com áreas inferiores a 180,00 m2, que possuam edificações consolidadas até a data de publicação desta Lei, com a finalidade de regularização fundiária, preconizada pela lei federal nº
13.465
/2017”.

Nos termos da jurisprudência pátria, “
Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da garantia do direito fundamental de propriedade, autoriza-se a disposição de propriedade de imóvel que, embora com área inferior à exigida na lei de parcelamento do solo urbano, já está matriculado como lote, não se cuidando de primeira transmissão em desmembramento ou loteamento de gleba de terras. (TJ-MG - AC: 50021947020188130016, Relator: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 30/04/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2019)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível, interposta por
EDMILSON MUSSA E OUTROS,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem com condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, informam os Apelantes que, “o
objeto desta ação é um pedido de regularização de um terreno recebido através do inventário de Nasla Felfili Mussa, o imóvel de matrícula 59.454, na seguinte proporção: 2/4 para LUIZ CARLOS MUSSA, 1/4 para PEDRO MUSSA NETO e 1/4 para EDIMILSON MUSSA, conforme certidão de inteiro teor do imóvel em anexo, que foi lavrada a Escritura Pública de Inventário e Partilha no dia 21 de janeiro de 2008
”.

Asseveram que foi requerido o desmembramento do imóvel, pois
2/4 dele pertence a LUIZ CARLOS MUSSA, 1/4 a PEDRO MUSSA NETO e 1/4 a EDIMILSON MUSSA
que, respectivamente, pagam à Prefeitura o IPTU correspondente a
183,52 M2, 91,76 M2 e 91,76 M2.

Argumentam que, malgrado o artigo 1º da lei 3.704/2011 não permita que os lotes desmembrados não tenham fração menor do que a 180,00 m2 e 6,00 metros a frente de cada lote, não podemos deixar de destacar que a subdivisão está consolidada desde a data de 21 de janeiro de 2008, com a Escritura Pública de Inventário e Partilha, tanto está consolidado que a própria prefeitura realiza a cobrança do IPTU de forma desmembrada.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença determinando ao Município de Várzea Grande o
desmembramento do lote urbano com área total de 361,82 m2, sendo a desmembrar a área “A” = 93,20 m2, área “B” = 90,62 e área “C” = 178,00 m2, bem como a extinção do condomínio constante da matrícula 54.454
, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em que pretendem os Apelantes o desmembramento do imóvel matrícula n. 59.454, advindo do formal de partilha, cuja área total é de
361,82 m2, dividindo-se da seguinte forma: área “A” = 93,20 m2, área “B” = 90,62 e área “C” = 178,00 m2
.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
No caso em tela, o imóvel tem metragem diminuta que impede eventual desmembramento como expressamente previsto no art. 43 da Lei Complementar Municipal n.º 4.695/2021, ou seja, não há legalmente como tal dimensão de área ser desmembrada da matrícula originária, porquanto não atendem aos critérios legais. Logo, o município detém o dever de controle e fiscalização de uso, ocupação e parcelamento do solo, bem assim as atribuições de controle territorial e de desenvolvimento urbano. Há de se ter em mente que a Administração Pública está subordinada ao Princípio da Legalidade (art. 37, caput, da CF), razão pela qual, somente pode fazer o que a lei permite. Nesse prisma, o parcelamento do solo deve se dar sob a égide do disposto na legislação aplicável ao tema, in casu, o Plano Diretor vigente (Lei n. 3.695/21). Em que pesem os argumentos dos autores, o modo de agir da municipalidade, ao indeferir o pedido de parcelamento do referido imóvel urbano, o fez no exercício de sua função de polícia administrativa, ou seja, assegurar a observância ao ordenamento jurídico municipal. [...] Sendo assim, a obrigação de fazer, consistente no deferimento do desdobramento do imóvel postulado pelos autores, não poderá ser determinada em virtude da precitada alteração normativa que vincula a Administração Municipal. [...] Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos Autores. CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC”.

Como se sabe, a L
ei Federal nº 6.766/1979
, dispõe sobre normas gerais do parcelamento do solo urbano, prevendo uma área mínima para o lote urbano de 125 m2, com testada mínima (dimensão da frente) de 5 (cinco) metros.

Nesse sentido, o
artigo 1º, da indigitada lei federal
regulamenta o parcelamento do solo urbano, cuja redação transcrevo a seguir:

Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.

Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.

A
Constituição Federal de 1988
, por sua vez, estabeleceu no seu
artigo 30, inciso VIII
, que:

“Compete aos Municípios: promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

No presente caso, observa-se que, quando do ajuizamento da ação sob julgamento, encontrava-se em vigor a Lei Municipal n. 4.533/2019, que dispunha sobre a regulamentação da lei federal nº
13.465
/2017, no âmbito do município de Várzea Grande, objetivando o desmembramento das áreas consolidadas.

A propósito, o artigo 1º, da Lei suso mencionada, estabelecia que:

“
Fica autorizado o poder público municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, ou sua sucessora, a emitir autorizações de desmembramentos para imóveis com áreas inferiores a 180,00 m2, que possuam edificações consolidadas até a data de publicação desta Lei, com a finalidade de regularização fundiária, preconizada pela lei federal nº
13.465
/2017”.

Neste sentido, observa-se que a lei acima transcrita autorizava o poder público desmembrar imóveis com áreas inferiores a 180 m2, quando em situação consolidada.

No presente caso, a situação em apreço já se encontrava consolidada desde o ano de 2008, conforme se infere da Escritura Pública de Inventário e Partilha.

Como se sabe, em casos de herança, o desmembramento se torna uma opção viável, pois, ao dividir o terreno em lotes, cada herdeiro recebe sua parte do imóvel, possibilitando uma partilha equitativa e, com isso, evitam-se muitos conflitos entre os familiares.

Vale destacar que, malgrado a parte recorrida afirme que a Lei Municipal Complementar n. 4.695/2021 (que revogou a Lei
4.533/2019)
estabeleça uma área mínima para o seu fracionamento, é certo, também, que os Apelantes já efetuam o pagamento do IPTU de modo individualizado/desmembrado há muitos anos, o que nos leva a crer se tratar de uma situação já consolidada, bem como por não se tratar de primeira transmissão em desmembramento ou loteamento de gleba de terras.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como cito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO DE IMÓVEIS - TERRENO URBANO - ÁREA MÍNIMA LEGAL - PARCELAMENTO DO SOLO - LOTEAMENTO E DESMEMBRAMENTO - LEI FEDERAL 6.766/1973 - LOTE: FRACIONAMENTO - SITUAÇÃO CONSOLIDADA - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - DIREITO À PROPRIEDADE. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da garantia do direito fundamental de propriedade, autoriza-se a disposição de propriedade de imóvel que, embora com área inferior à exigida na lei de parcelamento do solo urbano, já está matriculado como lote, não se cuidando de primeira transmissão em desmembramento ou loteamento de gleba de terras. (TJ-MG - AC: 50021947020188130016, Relator: Des.(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 30/04/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2019)

Com efeito, deve ser aplicada a regra prevista na Lei n. 4.533/2019, vigente à época da interposição da presente ação que, como mencionado alhures, autorizava o desmembramento para imóveis com áreas inferiores a 180 m2, inclusive, pelo fato de as partes recorrentes já efetuarem os pagamentos dos impostos de competência municipal de modo individualizado.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformando-se a sentença recorrida, razão pela qual determino ao Município de Várzea Grande o
desmembramento do lote urbano, com área total de 361,82 m2, sendo a desmembrar a área “A” = 93,20 m2, área “B” = 90,62 e área “C” = 178,00 m2, bem como a extinção do condomínio constante da matrícula 54.454, com supedâneo no art. 1º, da Lei Municipal nº 4.533/2019. Por conseguinte,
inverta-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024